Tribunal: TJES
Processo: 5006779-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006779-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANJOSE DE PAULA BARCELLOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO.
CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PANOR
A
MA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPRESCINBILIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
E
m
bora não haja previsão específica de aplicação da
p
risão
d
omiciliar
ao apenado
em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, a
jurisprudência
pátria

vem admitindo
a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em
situações excepcionalíssimas,

pautando-se,
para tanto,
no

postulado
da dignidade da pessoa humana.

2.
No caso em julgamento, a

agravada, condenada
à pena de 11
(onze)
anos,
0
9
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão por dois crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
com
p
revisão de progressão ao regime semiaberto em 07/11/2025,
foi agraciada com a
prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, III da LEP,
a
o
fundamento
de ser
mãe de menor de 12 anos de idade
e por isso
deve zelar pelo melhor interesse da criança,
apesar de
não comprovar
a sua
imprescindibilidade aos cuidados
desta.

3. A
jurisprudência
vem decidindo que a exposição da criança
à
práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança
é apta
a afastar a concessão d
a benesse
.

4.
Recurso
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
0
6779
-
81
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ

A
GRAVADO
:

VANJOSE DE PAULA BARCELLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do
Estado do Paraná

em face de decisão proferida pelo Juízo
da
Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Curitiba/P
R

(mov. 1.1)
nos autos
nº
0003553-19.2017.8.08.0048
,
que
con
verteu o regime fechado imposto à apenada
Vanjosé de Paula Barcelos
em prisão domiciliar.

Em
suas
razões
(mov. 1.2)
,

pugna pela reforma da decisão, para que seja retomado o regime fechado
à
recorrida
, por entender que o caso não se encaixa na situação excepcional conferida pela jurisprudência, notadamente por não haver prova d
a
imprescin
dibilidade
aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos.

Contrarrazões
lançadas

pela Defensoria Pública
(
mov. 1.3
), refutando os argumentos da Promotoria de Justiça.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (item 1.4) e requereu o declínio da competência ao domicílio da apenada neste Estado.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em consonância com a Promotoria, pugnado pelo provimento do recurso (ID
8188937
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
03
de
ju
l
ho
de 202
4
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
0
6779
-
81
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:

VANJOSE DE PAULA BARCELLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do
Estado do Paraná

em face de decisão proferida pelo Juízo
da
Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Curitiba/P
R

(mov. 1.1)
nos autos
nº
0003553-19.2017.8.08.0048
,
que
con
verteu o regime fechado imposto à apenada
Vanjosé de Paula Barcelos
em prisão domiciliar.

Em
suas
razões
(mov. 1.2)
,

pugna pela reforma da decisão, para que seja retomado o regime fechado
à
recorrida
, por entender que o caso não se encaixa na situação excepcional conferida pela jurisprudência, notadamente por não haver prova d
a
imprescin
dibilidade
aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos.

Contrarrazões
lançadas

pela Defensoria Pública
(
mov. 1.3
), refutando os argumentos da Promotoria de Justiça.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (item 1.4) e requereu o declínio da competência ao domicílio da apenada neste Estado.

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
em consonância com
a Promotoria
, pugnado
pel
o provimento do recurso (ID
8188937
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como cediço, é dever do Estado prestar assistência ao encarcerado, zelando pela sua integridade física e moral, segundo preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

No caso, o
Parquet
se insurge
contra
a decisão que
deferiu o pedido de conversão do regime fechado para o regime de prisão domiciliar formulado pel
a parte agravada, por ser mãe de filho menor de 12 anos.

O art. 117 da Lei de Execuções Penais elenca taxativamente as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar. Senão, vejamos:

“
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Dessa maneira, e
m um primeiro momento, verifica-se que a agravada não faria jus ao benefício da prisão domiciliar, por estar cumprindo pena no regime fechado.

E
ntretanto, em
bora não haja previsão específica de aplicação da
p
risão
d
omiciliar
ao apenado
em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, a
jurisprudência
pátria

vem
admiti
n
do
a
concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em
situações excepcionalíssimas
,
pautando-se,
para tanto,
no

postulado
da dignidade da pessoa humana
.

Quanto ao tema
, o T
ribunal da Cidadania
já decidiu
que a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que
seria
legalmente presumida.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA.
EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.
Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a ) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.
2. Conforme art. 318, V , do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
3.
É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.
4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.”
(
AgRg no HC n. 731.648/SC,
r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
5ª
Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022
)

N
esse mesmo sentido
, o
Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
HC nº 143.641/SP, estabele
ceu,
como regra, a substituição da
prisão preventiva
pela domiciliar nos casos d
e
mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
fixando
no próprio julgado, as
seguintes exceções
que desautorizam a concessão a
o benefício: I)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, I, do CPP);
II)
contra seus descendentes (art. 318-A, II, do CPP);
III)
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

Quanto
à
última hipótese, a jurisprudência
vem decidindo que a exposição da criança
à
práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança se encaixa na situação
excepciona
l
apta a afastar a concessão d
a benesse
. É o que se dá,
por exemplo,
n
o caso de tráfico de drogas na residência da genitora, em que a criança é exposta
à
situação de vulnerabilidade dentro de seu próprio lar,
sendo esta a hipótese dos autos.

No caso em julgamento, a

agravada, condenada
à pena de 11
(onze)
anos,
0
9
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão por dois crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
com
p
revisão de progressão ao regime semiaberto em 07/11/2025,
foi agraciada com a
prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, III da LEP,
a
o
fundamento
de ser
mãe de menor de 12 anos de idade e por isso deve zelar pelo melhor interesse da criança,
apesar de
não comprovar
a sua
imprescindibilidade aos cuidados d
esta.

No mesmo sentido, aresto de minha lavra:

PROCESSUAL PENAL. LEP. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PANOR
A
MA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPRESCINBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei nº 7.210/1984 (LEP). O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, como condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar. 2. Afere-se dos autos que se a agravante possui vasto lapso de pena a cumprir, e se não está comprovada situação excepcional que conduza ao deferimento da prisão domiciliar, parece-me necessário que a pena seja executada nos moldes atualmente implementados. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 50
09178
7-
20
.202
2
.8.08.0000,
2
ª Câmara Criminal, Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
, Julgado
em
1
7
/1
1
/202
2
)

E outro julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DO FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar quando o preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, seja o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental. 3. A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato de a condenada ser genitora de menor de 12 (doze) anos, não restando demonstrando, no presente caso, a imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados com os filhos, os quais se encontram devidamente assistidos por familiares. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010207-71.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Julgado em 16/10/2023)

Portanto
,

a
jurisprudência
vem decidindo que a exposição da criança a práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança
é apta
a afastar a concessão d
a benesse
.
N
esse contexto, entendo que a

pena
deve ser cumprida nos moldes inicialmente implementados, ou seja, em regime fechado.

Diante do
exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU
O
P
ROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)